Tribunal: CARF
Processo: 16045.000214/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.000214/2009-46
ACÓRDÃO
3002-003.854 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
OMISSÃO DO JULGAMENTO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nulo, por preterição do direito de defesa, o acórdão referente ao
julgamento de primeira instância que deixa de se manifestar sobre matéria
impugnada (argumento autônomo) capaz de, em tese, culminar no
cancelamento, mesmo que parcial, do auto de infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher as
preliminares de nulidade para declarar a nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.854 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000214/2009-46
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de auto de infração lavrado contra CONFAB INDUSTRIAL S.A. (“Confab”),
por suposta inobservância do valor tributável mínimo (VTM) do IPI nas saídas
realizadas entre 15/07/2004 e 30/09/2004, nos seguintes cenários:
(i) transferências de produção própria para outros estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica; e
(ii) transferências de mercadorias adquiridas de terceiros para outros
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou para firma interdependente.
A exigência consubstanciou-se em multa de 75% sobre o IPI que a fiscalização
reputou não lançado (com cobertura de créditos), no valor de R$ 96.045,80,
conforme Auto de Infração (fls. 2–10) e Relatório Fiscal (fls. 15–23).
Fundamentos da autuação
A fiscalização apurou que a base de cálculo utilizada nas transferências teria
ficado abaixo do VTM previsto no RIPI/1998 e RIPI/2002, adotando como
referência, conforme o caso:

•
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente; ou

•
custo de fabricação acrescido de custos financeiros, de venda,
administração e publicidade, mais lucro normal, quando inexistente preço
corrente.
Para tanto, utilizou: (a) valores de aquisição extraídos do “banco de entradas” da
Confab para insumos (fls. 37–41 e planilha de fl. 42); e (b) vendas a terceiros como
parâmetro para tubos (fls. 43–50), consolidando as diferenças (fls. 51–53) e
juntando notas fiscais exemplificativas (fls. 54–62).
Impugnação
Cientificada em 15/07/2009, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva
(fls. 73–102), arguindo, em síntese:

•
vícios de método e motivação do lançamento;
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.854 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000214/2009-46
3

•
necessidade de observância do art. 47 do CTN (valor da operação;
na falta, preço corrente na praça) e do art. 148 do CTN (arbitramento);

•
inadequação de preços de aquisição e margens médias como
parâmetro de VTM;

•
distinção entre operações e variações de custo;

•
autonomia de estabelecimentos quanto a mercadorias recebidas
em transferência;

•
inaplicabilidade da multa e dos juros sobre multa.
Diligência determinada pela DRJ
Por Resolução no 583/2014 (fls. 151–156), a DRJ converteu o julgamento em
diligência para que a fiscalização evidenciasse o preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente para os produtos autuados ou, inexistindo,
motivasse tal inexistência e aplicasse a regra subsidiária (custo + encargos +
lucro).
Em resposta (Termo de fls. 175–176), a fiscalização informou que:

•
para insumos, apenas o “aro protetor de bisel” teria mercado
atacadista local (empresa Arovale, em Pindamonhangaba); para chapas de aço e
thinner, não haveria mercado atacadista na praça;

•
para tubos, a própria Confab seria a única vendedora no atacado na
praça, adotando-se seus preços a não interdependentes como base;

•
indicou precedente do CARF envolvendo a mesma contribuinte
(Proc. 16045.000109/2007-45, Acórdão 3302-00.610).
A contribuinte apresentou impugnação complementar (fls. 186–214), reiterando
as nulidades e insuficiências da diligência.
Julgamento de 1a instância (anulado)
A DRJ proferiu o Acórdão 10-56.083 (26/02/2016, fls. 224–231), julgando
improcedente a impugnação.
Julgamento pelo CARF e retorno
Em 26/10/2021, o CARF (2a Turma Ordinária, 4a Câmara, 3a Seção) proferiu o
Acórdão 3402-009.350, anulando o Acórdão de 1a instância por omissão de
julgamento (preterição do direito de defesa), determinando novo julgamento pela
DRJ.
Com o retorno dos autos, procede-se ao novo julgamento em primeira instância. É
o relatório.
É o relatório

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.854 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000214/2009-46
4
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Confab Industrial S.A. contra acórdão
da 3a Turma da DRJ/10 que manteve Auto de Infração de IPI, com multa de ofício de 75%, sob
alegação de inobservância do Valor Tributável Mínimo (VTM) em transferências de tubos e
insumos entre estabelecimentos da própria empresa e interdependentes, no período de
01/07/2004 a 30/09/2004.
A Fiscalização, no Relatório Fiscal, transcreveu dispositivos do RIPI/2002 sobre VTM
(arts. 136 a 138) e concluiu, sem demonstração técnica, que a contribuinte teria transferido
produtos sem respeito ao valor mínimo, procedendo a “retificações” por planilhas. Não foram
indicados preço corrente no mercado atacadista, critérios de média ponderada, formação de
custos/margens, nem a compatibilidade temporal dos documentos.
Instada em diligência, a Fiscalização informou que, para alguns itens, aplicou o art.
136, I (existência de mercado atacadista) e, para outros, o art. 137, parágrafo único, II (custo +
despesas + lucro normal). A DRJ acolheu tais fundamentos e manteve a exigência.
A Recorrente suscita nulidade da decisão e do Auto de Infração por: (i) inovação de
critério jurídico em diligência/julgamento (CTN, art. 146; PAF, art. 59, II); (ii) ausência de
fundamentação (CTN, art. 142; PAF, art. 10); e (iii) iliquidez e incerteza (inclusão de ICMS, margens
presumidas, documentos de 2002, falta de média ponderada), requerendo ainda o
restabelecimento do saldo credor de IPI.
II – Preliminares
II.1 – Inovação de critério jurídico em diligência e decisão de 1a instância
Consta do Auto de Infração a indicação exclusiva do art. 136, I, do RIPI/2002 como
fundamento da glosa de VTM, sem prova do preço corrente no mercado atacadista nem
justificativa para sua inexistência. Apenas em diligência a Fiscalização agregou o art. 137,
parágrafo único, II, e a DRJ, no julgamento, passou a adotar tais novos fundamentos, inclusive com
tabelas de enquadramento por produto.
Tal proceder consubstancia mudança de critério jurídico, vedada pelo art. 146 do
CTN, por inovar os motivos determinantes do lançamento após sua constituição, em prejuízo do
sujeito passivo, e implica violação ao art. 59, II, do PAF e à teoria dos motivos determinantes.
Nesse sentido, este Conselho já se manifestou:
Processo: 16561.720069/2016-11 — Acórdão no 1401-002.822 (CARF) ￼
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.854 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000214/2009-46
5
“NULIDADE. DECISÃO DA DRJ QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO. É nula a decisão
da DRJ que mantém a autuação com base em fundamento que não constou do
auto de infração, por operar em cerceamento do direito de defesa da
contribuinte.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO
PELA
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.”
Inadmissível que a autoridade julgadora de primeira instância promova alteração
dos fundamentos do lançamento, valendo-se de critério jurídico distinto daquele consignado no
auto de infração.
Acolho, portanto, a preliminar, por nulidade.
II.2 – Ausência de fundamentação e vícios quantitativos (liquidez e certeza)
Ainda que superada a preliminar anterior (o que não se admite), o lançamento
padece de vício material insanável, pois não descreve de forma suficiente os fatos nem explicita o
critério de cálculo do Valor Tributável Mínimo (VTM).
Conforme se vê dos autos, não houve apuração da média ponderada prevista no
art. 137, caput, do RIPI/2002, tampouco fundamentação quanto à margem de lucro presumida
utilizada; além disso, incluiu-se indevidamente ICMS na base de cálculo do IPI e foram utilizados
documentos de período estranho (2002) para fatos geradores de 2004.
Tais falhas comprometem a liquidez e a certeza do crédito tributário, atingindo a
própria substância do lançamento, em afronta ao art. 142 do CTN e ao art. 10 do Decreto no
70.235/72.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do CARF, que
reconhece a nulidade de lançamentos em razão de carência ou erro de motivação, por se tratar de
vício material e não meramente formal. Nesse sentido:
“Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação
no decorrer do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por
vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado pelo
julgador, pois implicaria novo ato de lançamento o que é vedado. Por isso, a falta
de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria substância
do crédito tributário, de natureza material.” (Acórdão no 1301-003.493, CARF, 1a
Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 21/11/2018).
Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade material do Auto de Infração, pois o
vício atinge elementos essenciais do crédito tributário e não pode ser suprido em sede de
julgamento, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da motivação e do devido processo
legal.
III – Conclusão
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.854 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000214/2009-46
6
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, acolho as preliminares de
nulidade para declarar a nulidade do Auto de Infração e do Acórdão Recorrido.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 396
DF CARF MF
Original